Tribunal: STF
Processo: HC 61016
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
- Defesa. Réu menor. Interrogatório. Curador dativo. Assinatura do termo (falta). - A falta de assinatura no termo do interrogatório pela curadora nomeada pelo juízo e que, dada como presente ao ato, prestou compromisso, não é suficiente para infirmar a declaração judicial, bem assim a integridade do ato. "Habeas corpus" indeferido.